Tribunal: TCU
Processo: 028.742/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10084/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 028.742/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlota de Andrade Santos Lopes da Costa (XXX.565.377-XX); Jose Alexandre Paulino dos Santos (XXX.804.167-XX); Lia Madalena Rodrigues (XXX.204.703-XX); Luciene Silva dos Santos (XXX.305.147-XX); Rosilene Goncalves Marinho (XXX.205.067-XX); Silma Maria da Silva Santos (XXX.341.803-XX); Suzie Maria Bruno de Souza e Silva (XXX.963.967-XX); Tatiane Aparecida Cruz de Souza (XXX.884.737-XX); Vanda Lima Teodosio (XXX.323.127-XX); Vanda Lucia Damasceno Romano (XXX.625.347-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.